Tribunal: TJMT
Processo: 1019089-72.2024.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019089-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), NATIVIDADE BENITES - CPF: 987.124.381-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE ESTATAL. TEMA N° 1234. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante para determinar a suspensão do fornecimento do medicamento (injeção intravítrea) EYLIA.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada na ação nº 1008677-59.2024.8.11.0040, que deferiu a liminar com a seguinte parte dispositiva:

“Atendendo a Portaria nº 001/2021-NUPEMEC-PRES nos termos do seu art. 3º, a Recomendação nº 100, de 16 de junho de 2021 do CNJ e aos ditames do Código de Processo Civil nos termos do seu art. 3º e inciso V do art. 139, que impõe ao Estado, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, e tendo em vista, ainda, que o grande número de processos poderia implicar em abastecimento no prazo para inclusão em pauta deste CEJUSC da Saúde Pública e eventual violação à duração razoável do processo, instauro o início da conciliação/mediação assíncrona e
DETERMINO que a empresa Verbelo Oftalmologia agende e realize imediatamente procedimento SETE INJEÇÃOS INTRAVÍTREAS DE EYLIA EM OLHO ESQUERDO no(a) no e-mail da empresa prestadora do serviço”. paciente NATIVIDADE BENITES, de acordo com o custo apresentado nestes autos, devendo entrar em contato com o(a) paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão

O Agravante alega incompetência do juízo prolator, em razão do valor atribuído a causa, bem como que a medicação pretendida não é fornecida pelo SUS, sendo necessária a prova da imprescindibilidade do seu uso, bem como a ausência de prévio requerimento administrativo.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 24/09/2024, no id. 241860653.

A Agravada apresentou contrarrazões e o Juízo
‘a quo’
foi comunicado do teor da decisão, conforme certificado em 24/10/2024, no id. 248867659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1019089-72.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá /MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Natividade Benites

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que proferi em 24/09/2024 (ID nº 241860653), constou o seguinte:

A respeito da competência do Juízo prolator da decisão Agravada, como o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos, a competência para processar e julgá-lo é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No tocante à alegação de a responsabilidade primária é da União, que efetua a licitação para aquisição do medicamente, e que a competência é da Justiça Federal, não deve ser acolhida, pelo menos neste momento, não deve ser afastada a responsabilidade do Agravante.

No caso, ao que consta, o custo de tratamento que a Agravada necessita não é superior a 210 salários mínimos, por isso não deve ser reconhecido que a obrigação de suportar os custos é da União, em conformidade com a decisão do Tema nº 1234 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegação de que não houve prévio requerimento administrativo, verifico que no dia 30/08/2024 houve o envio, pelo juízo “a quo”, do pedido do tratamento/medicamento que a Agravada necessita à Central de Regulação, de forma que atualmente há requerimento administrativo.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025